Tribunal: TJPA
Processo: 0007532-84.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? ARTIGO 157, §2º, I E II, do CPB ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - TOTAL IMPROVIMENTO.Em que pese o equívoco quanto a valoração da circunstância motivos do crime, não verifico qualquer exacerbação na fixação da pena base, e considerando a existência de uma circunstância judicial, entendo pela manutenção da pena-base aplicada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência de circunstância negativa já obsta a sua fixação no patamar mínimo. Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado a quo deverá permanecer in colume, já que arbitrado de forma idônea para o caso. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: ANTONIO CARLOS BRITO FILHO E ATALIBE JOSE DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: GERALDO MENDONÇA ROCHA
PROCESSO Nº: 0007532-84.2016.8.14.0006

EMENTA:
APELAÇÃO - ARTIGO 157, §2º, I E II, do CPB - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - TOTAL IMPROVIMENTO.
Em que pese o equívoco quanto a valoração da circunstância motivos do crime, não verifico qualquer exacerbação na fixação da pena base, e considerando a existência de uma circunstância judicial, entendo pela manutenção da pena-base aplicada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência de circunstância negativa já obsta a sua fixação no patamar mínimo. Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: ANTONIO CARLOS BRITO FILHO E ATALIBE JOSE DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: GERALDO MENDONÇA ROCHA
PROCESSO Nº: 0007532-84.2016.8.14.0006
RELATÓRIO

ANTONIO CARLOS BRITO FILHO e ATALIBE JOSE DA SILVA
interpuseram o presente recurso de apelação penal inconformado com a sentença do Juízo da 1ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I e II, do CPB.

Narra a denúncia, que no dia 25/04/2016, por volta das 21:40 horas, a vítima Maria da Conceição Silva Holanda, foi abordada pelos acusados, em plena via pública, os quais utilizando arma de fogo e mediante grave ameaça, anunciaram o roubo, tendo subtraído da vítima o veículo automotivo, um celular, documento do carro e carteira de habilitação.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio sentença para condenar os apelantes como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II, do CPB, a pena para ambos apelantes em 08 (oito) anos 10 (dez) meses de reclusão e 26 dias-multa, ambos em regime fechado.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação penal, pugnando pela reforma da dosimetria da pena, com a retirada de 4/8 da pena-base e o recálculo da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo provimento, do recurso interposto por Antônio Carlos Brito Junior e parcial provimento do recurso interposto por Atalibe Jose da Silva, para que tão somente seja refeita a dosimetria.

A revisão coube ao Des.

Leonam Gondim da Cruz Júnior.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir voto.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DE AMBOS OS APENATES.

Os apelantes hostilizam a dosimetria nos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo
, argumentando para tanto que a fundamentação operada nos vetores do art. 59 do CPB encontra-se genérica, devendo-se a retirada de 4/8 da pena-base e recálculo da pena.

Pois bem!

Considerando que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP são as mesmas para ambos os crimes, passo a mensurá-las uma única vez.
¿(...) Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do condenado é grave, na medida em que, objetivando apenas o lucro fácil, porém ilícito, não se escusou ao subtrair os bens da vítima.
Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado não existe sentença condenatória, com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar.
Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do Acusado, razão pela qual nada se tem a valorar.
Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar.
No que se refere aos motivos do crime, lhe são desfavoráveis, pois o crime ocorreu graças a ganância e cobiça do agente sobre o patrimônio de outrem.
As circunstâncias do crime agravaram a prática do delito, pois o acusado escolheu como alvo da empreitada criminosa uma pessoa que estava estacionando o veículo, em frente à sua casa, na via pública, causando perturbação a tranquilidade social bem como, revelando maior grau de ousadia do acusado. Tais fatos revelam circunstância negativa acerca do cometimento do ilícito.
Como consequências do crime verifica-se que a vítima experimentou prejuízo material, tendo em vista que os bens roubados não foram restituídos, tais como: um aparelho celular, documento do veículo e carteira de habilitação da vítima. Apenas o veículo foi recuperado.
O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. (...)¿

Observa-se que magistrado sopesou para os dois apelantes como circunstâncias judiciais
desfavoráveis a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, aplicando a pena-base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 dias-multa.

Na 2ª fase, não incidiu atenuantes ou agravantes.

Na 3ª fase, verificou a existência das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, I e II razão pela qual aumentou por 1/3, tornando-a definitiva em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 26 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Assim, a leitura atenta permite concluir-se que 04 (quatro) circunstâncias judiciais restaram negativamente valoradas em seu desfavor, quais sejam:
CULPABILIDADE, MOTIVO, CIRCUNSTÂNCIAS e CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, sendo estes os vetores que passo a me debruçar.

Destaco, inicialmente, que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

In casu
, a
culpabilidade
evidenciada, constitui fundamento idôneo para negativar tal circunstância, eis que ele tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta agindo com dolo intenso de grau elevado de reprovabilidade da conduta do apelante dentro do contexto em que foi cometido o crime.

Em que pese o equívoco quanto a valoração da circunstância motivos do crime, não verifico qualquer exacerbação na fixação da pena base, e considerando a existência de uma circunstância judicial, entendo pela manutenção da pena-base aplicada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência de circunstância negativa já obsta a sua fixação no patamar mínimo:

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Assim, tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, restaram valoradas de modo negativo 03 (três) circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, razão pela qual a manutenção da pena-base nos moldes fixados pelo julgador é medida que se impõe, vez que em obediência aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
, pois, o magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, e aplicou-os fundamentalmente.

A pena imposta ao crime tipificado no art. 157, do Código Penal é no mínimo de 04 (quatro) anos e de no máximo 10 anos, proporcional ao caso concreto.

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória de ambos os apelantes em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA